Tribunal: TJDFT
Processo: 0750753-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750753-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MINEIROS COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra a decisão interlocutória (id 247788571 – origem), integrada por decisão que acolheu os embargos de declaração (id 253970430 - origem), proferida nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e danos morais no 0711226-03.2025.8.07.0005, ajuizada por MINEIROS COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA - EPP, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu, no prazo de 5 dias, suspenda as cobranças de tarifas bancárias incidentes sobre a conta da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 50.000,00. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em suma, que a multa imposta, para a hipótese de seu eventual descumprimento, é desproporcional à obrigação de fazer determinada, não observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte agravada, em afronta ao artigo 537, §1o, I, do CPC . Aduz ainda que a decisão agravada não concedeu prazo razoável para cumprimento da obrigação, tampouco houve qualquer resistência por parte do agravante, o que reforça a necessidade de exclusão ou revisão da penalidade imposta. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo, concedendo-se o efeito suspensivo, para que seja excluída ou reduzida a multa cominatória. Preparo recolhido (id 78534318). Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, ante a ausência de interesse recursal. Com efeito, da análise das razões e do pedido recursais, infere-se que o propósito da agravante é especificamente afastar a multa cominatória ou limitá-la. Como é cediço as astreintes é um instrumento processual que tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial. Todavia, na espécie, o próprio réu agravante informou, nos ids 254853542 a 254853545 dos autos originários, que cumpriu integralmente, no prazo estipulado, a determinação judicial, logo, não há que se falar em interesse recursal para suprimir ou limitar as astreintes, pelo menos neste momento processual, visto que a sanção, por óbvio, só seria efetivamente aplicada em caso de descumprimento da determinação judicial. Ademais, de acordo com posicionamento pacificado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, não há, em regra, preclusão da decisão judicial que fixa as astreintes, podendo, caso necessário, rediscutir o tema em outro momento oportuno. Ante o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora